Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719124-03.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS APELADO: PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante BCEC – Brasil Central de Educação e Cultura SS para se manifestar sobre a preliminar de preclusão quanto a alegação de prescrição e, portanto, não conhecimento do recurso no que tange a este ponto, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 45672008, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator